Tribunal: STF
Processo: HC 183685
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/SC, na medida cautelar nº 0002668-07.2015.8.24.0023, determinou as prisões preventivas dos pacientes, ocorridas em 21 de julho de 2015, e de mais 17 pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento relativa à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas e à apreensão de 74 quilos de cocaína, destacou haver prova da materialidade e indícios de autoria do envolvimento em organização criminosa hierarquizada. Quanto a Sebastião Arley Pereira Barbosa, ressaltou a posição de um dos líderes do grupo, sendo responsável pelo transporte, armazenamento, comercialização e distribuição de drogas para Florianópolis e Rio Grande do Sul. Relativamente a Carlos Alan Pereira Lino, salientou figurar como destinatário do entorpecente que seria entregue no Município de Tubarão/SC, o qual foi apreendido. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, tendo em vista a necessidade de impedir a continuidade das práticas delitivas.
     Em 10 de abril de 2017, no processo nº 0015028-71.2015.8.24.0023, condenou Sebastião Arley Pereira Barbosa a 17 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.161 dias-multa, e Carlos Alan Pereira Lino a 15 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.161 dias-multa, considerado o cometimento dos citados delitos. Indeferiu o direito de recorrem em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.402/SC. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante afirma configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 4 anos. Sustenta haver demora no exame da apelação formalizada pela defesa. Alude à medida acauteladora implementada, em favor de corréu, no habeas corpus nº 182.557, sublinhando serem idênticas as situações processuais.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estarem pendentes de exame apelações interpostas pela defesa.
    Em 17 de março de 2020, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 182.557, acolheu pedido de medida acauteladora para, ante o excesso de prazo, revogar a custódia provisória de Jonas Silva Correa, corréu.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    Os pacientes estão presos, sem culpa formada, desde 21 de julho de 2015, sendo a custódia mantida, na sentença, em 10 de abril de 2017. Uma vez não constatada a existência de ato posterior reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso das prisões preventivas formalizadas no processo nº 0015028-71.2015.8.24.0023, da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/SC. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem possível transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator